Tribunal: TJES
Processo: 5000025-35.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-35.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIRA WERNECK VIEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E BAIXA DE HIPOTECA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUTÍVEL. FATO ANTERIOR À SENTENÇA PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Almira Werneck Vieira em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material em relação a processo anterior, no qual se discutia a prescrição de Cédula Rural Hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de prescrição supostamente consumada em data posterior ao ajuizamento de demanda anterior, mas anterior à sentença nela proferida, configura fato superveniente apto a afastar a coisa julgada ou se submete à eficácia preclusiva, impedindo a renovação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 508 do Código de Processo Civil consagra o princípio do deduzido e do dedutível, estendendo a autoridade da coisa julgada não apenas às questões efetivamente alegadas, mas também àquelas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O fato invocado (transcurso do prazo prescricional em maio de 2024) preexistia à prolação da sentença do processo paradigma (outubro de 2024). Competia à parte, por dever de cooperação e lealdade processual, levar tal fato ao conhecimento do juízo da primeira causa, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

A sentença de mérito transitada em julgado cobre, com a imutabilidade, todo o período anterior à prolação. Admitir nova demanda com base em fato anterior à coisa julgada violaria a segurança jurídica.

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança inclusive matérias de ordem pública, como a prescrição, caso estas pudessem ter sido alegadas na fase de conhecimento e não o foram.

A incidência do inciso I do art. 505 do Código de Processo Civil exige que o fato seja superveniente ao último momento em que a parte poderia ter se manifestado nos autos originários. Como o fato antecede a sentença, operou-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança matérias de ordem pública, inclusive a prescrição, que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento e não o foram.

Fato extintivo do direito ocorrido antes da sentença da demanda anterior não caracteriza fato superveniente para fins de afastamento da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso V do art. 485; art. 493; inciso I do art. 505; art. 508; § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.834.452/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000025-35.2025.8.08.0039.

APELANTE: ALMIRA WERNECK VIEIRA.

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por ALMIRA WERNECK VIEIRA, em face da sentença que, reconhecendo a eficácia preclusiva da coisa julgada material, extinguiu sem resolução de mérito a presente ação declaratória, na qual se buscava o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva relativa à Cédula Rural Hipotecária nº 28318064704-A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso.

A matéria controvertida enaminhada à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se a determinar se a alegação de prescrição, supostamente consumada em data posterior ao ajuizamento de demanda anterior (mas anterior à sentença nela proferida), configura fato superveniente apto a afastar a coisa julgada (art. 505, I, do CPC) ou se, ao revés, submete-se à eficácia preclusiva do art. 508 do CPC, impedindo a renovação da lide.

Em detida análise dos autos, cotejada com a cronologia fática incontroversa, revela que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Observamos, que a apelante ajuizou a presente demanda em 16/01/2025, sustentando que a prescrição da dívida teria ocorrido em 14/05/2024.

Todavia, ocorre que as mesmas partes litigaram no processo nº 5000277-09.2023.8.08.0039, cuja sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição, foi prolatada em 04/10/2024 e transitou em julgado em 06/12/2024.

Como visto, a questão reside na interpretação sistêmica dos institutos da coisa julgada e da preclusão consumativa.

A Apelante invoca o art. 505, I, do CPC, alegando "fato novo".

Contudo, o referido dispositivo permite a revisão do julgado apenas quando se tratar de relação jurídica de trato continuado e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

No caso
sub judice
, o fato invocado (transcurso do prazo prescricional em maio de 2024) não é superveniente ao julgamento da causa anterior, pelo contrário, o fato alegado preexistia à prolação da sentença do processo paradigma (outubro de 2024).

Imperioso destacar que vigora em nosso ordenamento processual o princípio do deduzido e do dedutível, consagrado no artigo 508 do Código de Processo Civil:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

A norma é clara ao estender a autoridade da coisa julgada não apenas às questões efetivamente alegadas, mas também àquelas que poderiam ter sido suscitadas pelas partes para o acolhimento ou rejeição do pedido, mas não o foram.

Trata-se, assim da eficácia preclusiva da coisa julgada, que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e impedir a eternização dos litígios através da fragmentação de argumentos de defesa ou de ataque.

Desta modo, se a prescrição se consumou, como alega a recorrente, em 14/05/2024, competia-lhe, por força do dever de cooperação e da lealdade processual, levar tal fato ao conhecimento do juízo da primeira causa, nos termos do artigo 493 do CPC:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Realçamos que a apelante ao permitir que a sentença de mérito proferida em outubro de 2024 transitasse em julgado em dezembro de 2024, sem suscitar o fato supostamente ocorrido em maio daquele mesmo ano, a parte autora atraiu para si a eficácia preclusiva.

Portanto, a sentença que declarou a dívida exigível cobriu, com o manto da imutabilidade, todo o período anterior à sua prolação. Admitir nova demanda com base em fato anterior à coisa julgada seria violar frontalmente a segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança inclusive matérias de ordem pública — como a prescrição —, caso estas pudessem ter sido alegadas na fase de conhecimento e não o foram.

Destaco, por oportuno, o entendimento firmado no
AgInt no AREsp 1.834.452/SP
, cuja
ratio decidendi
se amolda com perfeição ao caso em tela, no sentido de que matérias deduzíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela imutabilidade da coisa julgada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, não é possível a sua alegação após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015)
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1834452 SP 2021/0034567-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

No mesmo sentido, colaciono precedente que reafirma a impossibilidade de reabertura da discussão com base em argumentos que já eram viáveis no curso da lide anterior,
ia impede que se tragam aos autos alegações que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento e não o foram, tornando imutável a decisão de mérito.

Portanto, a tese da apelante de que o fato superveniente ao ajuizamento autoriza nova ação (art. 505, I, CPC) somente se sustentaria se o fato fosse superveniente
ao último momento em que a parte poderia ter se manifestado
nos autos originários. Como o fato é anterior à sentença, a oportunidade precluiu.

A pretensão da Recorrente, em última análise, visa desconstituir, por via transversa e inadequada, a coisa julgada material formada no processo nº 5000277-09.2023.8.08.0039, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, salvo pela via estreita da Ação Rescisória, caso presentes seus requisitos — o que não é objeto desta lide.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.